Tribunal: TJDFT
Processo: 0720247-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. CONDUTA CLASSIFICADA COMO CRIME DOLOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em anulação do procedimento administrativo que culminou no reconhecimento de falta disciplinar grave, haja vista que foram assegurados a ampla defesa e o contraditório ao agravante por meio de assistência de advogado. A Defesa do agravante se manifestou sobre as provas constantes no bojo do procedimento disciplinar antes do julgamento pelo Magistrado.
2. A respeito da falta grave, o art. 52 da Lei de Execuções Penais prevê que “a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.